Tribunal: TJDFT
Processo: 0733330-97.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS POR TERCEIRO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NEXO CAUSAL. FORTUITO INTERNO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela instituição bancária em face da sentença proferida pelo 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: i) declarar nulos os contratos celebrados em nome do requerente; ii) declarar inexistentes os débitos; iii) determinar a exclusão do nome do requerente dos cadastros de proteção ao crédito e iv) condenar a instituição bancária ao pagamento de indenização pelos danos morais causados, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Na origem o autor, ora recorrido, narrou que ao tentar um parcelamento de bem, soube que seu nome constava junto ao SERASA em razão do não pagamento de dívidas junto ao Banco do Brasil, instituição onde foi correntista no período de 2009 a 2012. Explicou constar na instituição 3 empréstimos vinculados a seu CPF. Afirmou nunca ter contraído os referidos empréstimos.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (Id 46688979). Foram ofertadas contrarrazões (Id 46688984).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na legalidade dos contratos digitais celebrados pela parte autora, a inexistência de falha na prestação de serviços e ausência de ato ilícito, bem como ausência do dever de indenizar em danos morais.
5. Em suas razões recursais, o Banco recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o ato objeto da demanda foi praticado por terceiro, o qual realizou as transações por meio do uso de documentos pessoais do requerente, inexistindo qualquer interferência do banco. No mérito, aduziu que o autor foi vítima de sua própria negligência, posto ter facilitado ao acesso a terceiros de seus dados e seu cartão pessoais. Sustentou que as transações foram realizadas fora do ambiente do banco, por meio de cartão com leitura de chip e uso de senha pessoal, afastando a responsabilidade da instituição financeira. Defendeu restar demonstrado que as transações foram realizadas por meio de senha pessoal, no terminal de autoatendimento, tratando-se, portanto, de caso de culpa exclusiva da vítima. Consignou inexistir conduta praticada pela instituição a pressupor reparação de qualquer espécie de dano. Ressaltou ter o recorrente agido no exercício regular de seu direito, não abalando os direitos da personalidade do recorrida, sendo incabível a indenização por danos morais. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.
6. Preliminar de ilegitimidade passiva. A legitimidade ad causam deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes. O autor demonstrou a existência de contrato em seu nome junto ao banco recorrente, bem como a negativação de seu nome junto aos serviços de proteção ao crédito pela mesma instituição bancária. Preliminar rejeitada. Preliminar rejeitada.
7. A relação tratada nos autos é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no CDC. Aplicam-se, assim, ao caso as regras de proteção do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
8. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, em razão de suportar os riscos do negócio, em razão da ausência da segurança esperada pelo consumidor, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. Por sua vez, a responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompam o nexo causal, dentre os quais a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II do CDC).
9. Sobre o assunto, destaca-se a Súmula 479 do STJ que assim dispõe: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". Dessa forma, a existência de fraude ou delitos perpetrados por terceiros não é capaz de afastar a responsabilização por danos causados, uma vez que configuram fortuito interno e decorrem dos riscos do negócio.
10. No caso, as razões recursais não foram suficientes para demonstrar a responsabilidade do autor na contratação do empréstimo, uma vez que argumentou que a abertura da conta e a contratação dos empréstimos se deram por meio de uso de cartão com chip e senha pessoal, porém não trouxe aos autos elementos probatórios capazes de informar que tais condutas foram realmente realizadas pelo recorrido, por meio da internet ou dos canais de autoatendimento. Observe-se que nos terminais de autoatendimento as operações são filmadas, estando as imagens ao alcance da instituição bancária e as operações realizadas via internet são passíveis de reconhecimento da origem da operação também pelo banco. Ademais, o consumidor desconhece até mesmo a abertura da conta, quanto mais as transações a ela vinculada, sendo irrelevante o uso de cartão com chip.
11. Tratando-se de serviços bancários, a atividade é passível de riscos, tanto internos quanto externos, os quais podem permitir ou facilitar invasões indevidas nas transações bancárias do cliente. Ao fornecer ao cliente a possibilidade de contratação dos seus serviços em ambiente externo à instituição, deve também disponibilizar ao cliente a devida qualidade e segurança sobre os serviços oferecidos, além de suportar eventuais danos decorrentes dos serviços que oferece.
12. No que se refere ao dano moral, razão não assiste ao recorrente. Incontroversa a negativação do nome da requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito, promovida pelo recorrente, conforme ID no 46688006. A inclusão e manutenção indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, configura dano moral in re ipsa, conforme Súmula 7 do STJ.
13. Por todo o exposto, impõe-se a manutenção da sentença, inclusive quanto ao valor arbitrado, considerando que as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum, na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na hipótese em exame.
14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
15. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor da condenação a título de honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.